Tribunal: TJDFT
Processo: 0706237-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO. AUTÊNTICIDADE DA ASSINTURA. IMPUGNAÇÃO. ONÛS DA PROVA. PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÃO REQUISIÇÃO. TÍTULO. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 429, II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte que produziu o documento o ônus de afastar eventual impugnação de autenticidade feita nos autos dos embargos à execução.
2. Quando o embargado deixar de requerer a produção da prova pericial capaz de afastar a impugnação da autenticidade da assinatura do título que embasa a execução, ônus que lhe incumbe, nos termos art. 429, II, do Código de Processo Civil, o acolhimento dos embargos à execução, em razão da ausência de certeza e liquidez do título, é medida que se impõe.
3. A valoração do trabalho empreendido pelo procurador da causa deve guardar relação de proporcionalidade com a natureza, a importância, a complexidade e o tempo, além de outros requisitos que possam ser determinantes na fixação do quantum devido a título de honorários advocatícios.
4. Diante dos parâmetros previstos nos incisos I a IV do parágrafo 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, em regra, nas causas de menor complexidade, rápida tramitação e que não exige dilação probatória, a fixação dos honorários advocatícios no patamar legal mínimo (10%) se mostra razoável e proporcional.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.